Tribunal: TJSP
Processo: 1024638-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Desinteresse da

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Desinteresse da Autora na produção da prova pericial, protestando unicamente pela produção da prova oral. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024638-13.2019.8.26.0100, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024638-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32347
2
Apelação Cível – no 1024638-13.2019.8.26.0100
Apelante/Ré:
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA S/A
Apelada/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Lincoln Antonio Andrade de Moura
Comarca de Guarulhos 10a Vara Cível
Voto no 32347
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por
oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade
de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má
prestação de serviços da Ré. Desinteresse da Autora na
produção da prova pericial, protestando unicamente pela
produção da prova oral. Improcedência do pedido inicial.
Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao
posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, julgado
procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls. 184/194), para
condenar a Ré ao pagamento à Autora da quantia de R$ 8.108,55, atualizada
monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1%
ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024638-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32347
3
advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 198/212), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls.
217/230.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em
ação regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra
concessionária de serviço público (fornecimento de energia elétrica), em razão
dos prejuízos ocasionados aos equipamentos eletrônicos de seus segurados
por má prestação dos serviços da Ré. A Ré foi condenada ao ressarcimento
da Autora pelo pagamento da indenização securitária a seus segurados,
atualizada a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da
citação.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré apelou, arguindo a nulidade da sentença em razão do
julgamento antecipado da lide. Quanto ao mérito, sustentou, em síntese, a
ausência dos pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil no
caso em exame, alegando a culpa exclusiva de terceiro e a falta de
comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos
equipamentos e a alegada falha na prestação de serviços.
A preliminar de nulidade da sentença em
razão do julgamento antecipado da lide não merece acolhimento.
Como sabido, o destinatário da prova é o
juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das
provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa, indeferindo as diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024638-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32347
4
inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).
Ora,
não
se
vislumbra
possível
a
interferência na livre convicção esposada, pois entendendo o Juízo “a quo”
pela
desnecessidade
da
dilação
probatória
pretendida,
estando
suficientemente fundamentado o julgamento do feito no estado em que se
encontrava, prescindível a produção de outras provas que nada mudariam o
deslinde do feito, até porque a Autora não manifestou interesse na produção
da prova pericial, requerendo unicamente a produção da prova oral.
Quanto ao mérito, o recurso merece
provimento.
A hipótese dos autos versa sobre suposta
responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em razão
de suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na responsabilidade objetiva, o Estado e
as empresas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos
danos que causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa,
bastando apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o
dano sofrido pelo usuário ou terceiro. O Estado e as empresas privadas estão
vinculadas a um dever de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de
indenizar independentemente de culpa. E na teoria do risco administrativo, a
responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por
sua atividade administrativa, mas o Estado e a empresa privada podem excluir
sua responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
No caso em exame, a Ré afirmou em
suas razões recursais que não existe nexo causal entre o fato ocorrido e o
dano experimentado pela seguradora, e que os danos decorreram de fato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024638-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32347
5
atribuível à concessionária e completamente desconhecido.
Com relação à prova do nexo de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória dos laudos técnicos
produzidos unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando
indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto
controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA
REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica.
Ação regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da
segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade
não comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1000704-08.2019.8.26.0397;
Relator
(a): Cesar
Lacerda;
Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024638-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32347
6
Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo
de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora
trouxe apenas laudo de vistoria produzido pela própria seguradora (fls. 22/25),
e não manifestou interesse na produção da prova pericial, requerendo
unicamente a produção da prova oral (fls. 142/143).
Desse
modo,
a
Autora
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC,
art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do
nexo causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré,
não há que se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do
valor pago pela Autora aos segurados, por ausência de demonstração dos
pressupostos da responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré
merece provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR
a r. sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. A sucumbência
passa a ser da Autora, que fica condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024638-13.2019.8.26.0100 -Voto no 32347
7